Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por F. J. L. C. d. S. em face da decisão[1] que, integrada pelo provimento que rejeitara os embargos de declaração, no curso da ação de interdição que aviara almejando a interdição e a assunção da condição de curador de J. C. d. S. F., seu genitor, dentre outras resoluções, (i) revogara decisão anterior e removera o agravante do encargo de curador provisório do interditando; (ii) nomeara F. M. C. d. S. para exercer a curatela provisória do interditando; e (iii) indeferira o pedido formulado pelo Ministério Público almejando a realização de estudo pelo setor psicossocial desse tribunal. Segundo o provimento arrostado, na prática, quem tem cuidado pessoalmente do interditando é a Sra. F. M. C. d. S., única filha que continua residindo com o genitor e que, inclusive, é a curadora da genitora e esposa do interditando, Sra. F. L. C. d. S. Pontuara o julgado que o agravante, além da nuança de que deixara de residir no endereço do genitor, devidamente instado, não levara os genitores para sua residência e, outrossim, não tem promovido o andamento da ação, que está aguardando a realização de perícia desde maio de 2022. Acrescera o juiz que inexistem motivos para que o agravante continue exercendo a curatela provisória do interditando, que deve ser atribuída à irmã Sra. F. M. C. d. S.. Alfim, fora assentado que a perícia determinada visa averiguar a situação mental do interditando e qual dos filhos tem melhores condições para o exercício da curatela, afigurando-se prescindível a realização de estudo psicossocial. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo e o imediato restabelecimento, em seu favor, da curatela provisória do interditando. Alfim, almeja a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida até que “o resultado do estudo do psicossocial demonstre quem melhor exercerá a curatela do idoso[2].” Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que, o interditando J. C. d. S. F. é casado com F. L. C. d. S., com quem tivera três filhos, J. C. d. S. N., F. M. C. d. S. e F. J. L. C. d. S.. Informara que seu genitor fora diagnosticado como portador de Alzheimer e Transtorno Depressivo Recorrente e, diante dessa situação, ajuizara ação almejando a interdição dele e a assunção da condição de seu curador. Noticiara que a sua irmã, Sra. F. M. C. d. S., inicialmente concordara com a curadoria provisória e, desde agosto de 2021, passara a exercer esse encargo. Acentuara que a irmã individualizada jamais possuíra emprego fixo e, conquanto tenha 56 (cinquenta e seis) anos de idade, ainda reside com os genitores, que arcam com todas as suas despesas. Observara que, após ter sido nomeado curador provisório do interditando, a Sra. F. M. C. d. S. passara a exigir remuneração para cuidar dos pais e gerenciar a residência. Mencionara que negara auxílio material à irmã, que, por vingança, passara a obstar o exercício da curatela e o seu contato com os genitores. Pontuara que vários cuidadores que contratara para ajudar o interditando e sua esposa relataram que a Sra. F. M. C. d. S. maltrata os genitores, inclusive por meio de agressões físicas. Destacara que, diante das atitudes por parte da irmã, Sra. F. M. C. d. S., afigura-se necessária a realização de minuciosa análise sobre a dinâmica familiar para se aferir quem é o filho mais adequado para o exercício da curatela do interditando. Asseverara o receio de que a irmã, Sra. F. M. C. d. S., se aproprie da renda do interditando em prejuízo do próprio genitor. Asseverara que a Sra. F. M. C. d. S. age como se fosse proprietária do imóvel em que reside juntamente com os genitores e proíbe as visitas do agravante ao próprio pai. Defendera que deve ser restabelecido em seu favor, de forma imediata, o exercício da curatela provisória do genitor, até que se tenha o resultado do estudo psicossocial apontando qual é a melhor pessoa para o encargo. Explicara que reside em uma quitinete localizada na Asa Sul e, por esse motivo, optara por não levar os genitores para residir em sua companhia. Salientara que os genitores devem permanecer na própria residência deles, medida que melhor garante o bem-estar dos idosos, devendo a irmã retirar-se do imóvel. Afirmara que é a pessoa mais apta para o exercício da curatela do interditando, pois é servidor público federal, possui renda fixa e independência financeira e não usurpará o patrimônio do genitor. Ressaltara que, caso seja preservada a decisão guerreada, o interditando corre o sério risco de ter seu patrimônio dilapidado pela filha Sra. F. M. C. d. S., nomeada curadora provisória pela decisão ora arrostada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por F. J. L. C. d. S. em face da decisão que, integrada pelo provimento que rejeitara os embargos de declaração, no curso da ação de interdição que aviara almejando a interdição e a assunção da condição de curador de J. C. d. S. F., seu genitor, dentre outras resoluções, (i) revogara decisão anterior e removera o agravante do encargo de curador provisório do interditando; (ii) nomeara F. M. C. d. S. para exercer a curatela provisória do interditando; e (iii) indeferira o pedido formulado pelo Ministério Público almejando a realização de estudo pelo setor psicossocial desse tribunal. Segundo o provimento arrostado, na prática, quem tem cuidado pessoalmente do interditando é a Sra. F. M. C. d. S., única filha que continua residindo com o genitor e que, inclusive, é a curadora da genitora e esposa do interditando, Sra. F. L. C. d. S. Pontuara o julgado que o agravante, além da nuança de que deixara de residir no endereço do genitor, devidamente instado, não levara os genitores para sua residência e, outrossim, não tem promovido o andamento da ação, que está aguardando a realização de perícia desde maio de 2022. Acrescera o juiz que inexistem motivos para que o agravante continue exercendo a curatela provisória do interditando, que deve ser atribuída à irmã Sra. F. M. C. d. S.. Alfim, fora assentado que a perícia determinada visa averiguar a situação mental do interditando e qual dos filhos tem melhores condições para o exercício da curatela, afigurando-se prescindível a realização de estudo psicossocial. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo e o imediato restabelecimento, em seu favor, da curatela provisória do interditando. Alfim, almeja a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida até que “o resultado do estudo do psicossocial demonstre quem melhor exercerá a curatela do idoso.” De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição de legitimidade da destituição do agravante do múnus de curador provisório do interditando, seu genitor, e, por conseguinte, da nomeação da outra filha do interditando e irmã do agravante, F. M. C. d. S., para assumir o encargo. Em consonância como a decisão guerreada, o agravante não tem promovido o regular andamento da ação e, demais disso, não se encontra residindo no mesmo imóvel do genitor que, sempre fora assistido pela filha F. M. C. d. S., que reside juntamente com os pais, tendo sido, inclusive, nomeada curadora definitiva da sua mãe e esposa do interditando. Em contrapartida, sustentara o agravante que é a pessoa mais apta para o exercício da curatela do interditando, pois é servidor público federal, possui renda fixa e independência financeira e não usurpará o patrimônio do genitor, tendo em vista que a irmã não possui trabalho formal e sempre fora sustentada pelos genitores a despeito da sua idade avançada. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar a prestação demandada. Consignadas essas premissas, deve ser registrado que a ação de interdição, na forma prevista no artigo 747 do Código de Processo Civil, tem por objetivo a declaração da incapacidade de uma pessoa para comandar os atos da vida civil que lhe dizem respeito. Aferida a incapacitação civil, ao incapaz é nomeado curador, que, assumindo o encargo, ficará obrigado a representar o curatelado, de zelar pelo seu bem-estar e gerir suas finanças pessoais e patrimônio. Assim é que, com o advento de decisão que decreta a interdição provisória, o curador nomeado assume o encargo com aquela mesma formatação, passando a deter poderes para administrar o patrimônio do interditado e cuidar da sua pessoa. Ao assinar o termo de compromisso da curatela, o curador, em suma, assume o dever de administrar os bens do interditado, sempre em proveito dele, devendo atuar com zelo e boa fé. Nesta oportunidade, deverá o curador declarar tudo o que o curatelado lhe deve, sob pena de não poder cobrar nenhuma dívida durante o período em que estiver exercendo a curatela, a não ser que prove que não conhecia o débito quando a assumira. Deverá, de igual modo, prestar caução e garantias para o exercício da função se os bens a serem administrados forem de valor considerável. Os atos do curador, tanto os que digam respeito à administração dos bens do interditado, quanto aqueles que se referem aos cuidados dedicados a ele, serão fiscalizados pelo juízo da interdição mediante interseção do Ministério Público. Considerando que, conforme pontuado, o curador tem por objetivo representar o curatelado, nos atos da vida civil e nos atos em que ele for parte, recebendo as rendas e as pensões que lhe forem devidas, administrando-as e revertendo-as em proveito do curatelado, deve atuar de forma comedida e com zelo. O curador não possui o direito de livremente movimentar os ativos financeiros do curatelado, porquanto os valores da titularidade do incapaz devem ser revertidos em seu próprio favor, de modo que, havendo sobras, deverão ser destinadas à formação de reserva. Destaca-se, demais disso, que, de conformidade com o disposto nos artigos 1.755, 1.756, 1.757 e 1.774 do Código Civil[3], o curador tem a obrigação legal de apresentar balanços anuais e prestar contas a cada dois anos de sua administração. Consignadas essas observações ilustrativas, fica patente que, ao menos por ora, a decisão guerreada afigura-se provida de lastro legal. Inicialmente, é imperioso se registrar, infelizmente, o ambiente familiar conflagrado no qual está inserido o interditando, atualmente com 84 (oitenta e quatro) anos de idade[4]. O idoso encontra-se fragilizado e com a saúde física e mental comprometida e não tem vivenciado ambiente familiar sereno e acolhedor. Essa constatação reflete-se nos autos da ação de interdição subjacente, não somente em razão do aviamento do recurso que flui em seu bojo e dos fundamentos que o aparelham, mas da sucessão de petições e formulações que acorreram aos fólios, culminando, por derradeiro, com a destituição do agravante do encargo de curador provisório do genitor. Oportuno acentuar que o agravante não está conduzindo a ação de interdição com a diligência necessária, porquanto o pagamento das parcelas dos honorários periciais encontra-se atrasado, desde dezembro de 2023[5]. Alinhado esse registro, na hipótese, conquanto não existam elementos probatórios no sentido de que o agravante esteja gerindo o patrimônio de seu genitor sem a parcimônia essencial ao encargo que lhe fora atribuído, ao menos nessa análise perfunctória, ressoa cabível que a irmã do agravante, Sra. F. M. C. d. S., exerça a curadoria provisória do interditando, seu pai. É que, conforme restara incontroverso, a Sra. F. M. C. d. S. há vários anos reside juntamente com os genitores no mesmo imóvel e, diante da sua proximidade física, afigura-se recomendável que exerça a curadoria, inclusive como forma de facilitar a assistência material ao curatelado. Ora, convivendo diariamente com o genitor, a filha F. M. C. d. S. tem conhecimento acerca das necessidades de alimentação, saúde e vestuário do interditando, afigurando-se razoável que administre provisoriamente seus rendimentos. Assinala-se que, nessa análise perfunctória, não se afere a existência de risco de dissipação do patrimônio do interditando por parte da filha F. M. C. d. S.. Outrossim, sobreleva pontuar que o agravante não comprovara a efetiva assistência que vinha fomentando ao genitor, porquanto, no exercício da curadoria provisória, cingira-se a gerir os proventos de aposentadoria do pai. Com efeito, infere-se dos autos da ação de interdição que o agravante há muito tempo deixara de residir no imóvel dos pais e sequer tivera conhecimento da internação médica do interditando, no final do ano de 2023. Sobejam evidências, ademais, de que a nova curadora provisória é quem tem se dedicado a cuidar do pai, detendo condições de exercitar de forma legítima o encargo. Sob essa realidade, o que sobeja nesse momento procedimental é que não há indícios suficientes para se desqualificar a nova curadora para o exercício do múnus, ao contrário. E o interesse e os direitos a serem resguardados, no ambiente da curatela, é justamente do curatelado, que está incapacitado de dispor de seus bens e gerir sua pessoa, dependendo do concurso de terceiro. É justamente sob essas premissas que a decisão arrostada se afigura impassível de modulação em ambiente liminar, porquanto revestida de lastro e fundamento para, depondo o agravante do encargo, nomear sua irmã como curadora provisória do pai, pois quem vem assistindo-o de forma efetiva. Destarte, demonstrados nos autos da ação de interdição indícios e circunstâncias prejudiciais aos interesses do curatelado, notadamente a relação conflituosa havida entre os filhos do interditando, possível a substituição do curador inicialmente nomeado, como medida necessária à proteção da dignidade do idoso em situação de indefensabilidade. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. EXERCÍCIO DO ENCARGO. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento (interdição), substituiu o curador provisoriamente nomeado. 2. A escolha do curador deve ter sempre como norte o melhor interesse do curatelado, porquanto a medida não se destina a beneficiar o exercente do munus, mas sim auxiliar a pessoa sem condições de exprimir suas vontades e interesses de forma transparente e ponderada. 3. A curatela deve ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso (artigo 84, §3o do Estatuto da Pessoa com Deficiência) - o que importa na observância das preferências e da potencialidade do curatelado na tomada de decisões. 4. Considerando a vontade do interditando e as provas constantes dos autos, em especial o estudo técnico realizado, mostra-se adequada a substituição do curador provisório, com vistas ao melhor interesse do curatelado. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1280635, 07144279120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. INTERDIÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR PROVISÓRIO. LITÍGIO FAMILIAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A existência de litígio em família demanda uma análise mais detida da questão da curatela, fazendo-se necessária a instauração de prévio contraditório com ampla dilação probatória, a ser avaliada pelo d. Juízo a quo, sendo temerária, nesta fase, a substituição da curadora provisória. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 1349215, 07282807020208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. PEDIDO. MUDANÇA DE CURADOR PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.O pedido de alteração de curatela se mostra em desacordo com os interesses do curatelado, visto não haver comprovação de que o atual curador exerce de maneira inadequada o encargo. 2. À míngua de comprovação acerca da necessidade de mudança de curatela, deve ser mantida a decisão agravada. 3. Recurso não provido.” (Acórdão no 1334965, 07482826120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Defronte o aduzido, afere-se que a argumentação desenvolvida pelo agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança e o direito que invocara não reveste-se de lastro legal, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Aperfeiçoada essa ritualística, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e da Defensoria Pública. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 183327176 - Pág. 1/3 (fls. 969/971) – ação principal. [2] - ID Num. 55796132 - Pág. 21 (fl. 22). [3] - C. Art. 1.755. “Os tutores, embora o contrário tivessem disposto os pais dos tutelados, são obrigados a prestar contas da sua administração.” Art. 1.756. “No fim de cada ano de administração, os tutores submeterão ao juiz o balanço respectivo, que, depois de aprovado, se anexará aos autos do inventário.” Art. 1.757. “Os tutores prestarão contas de dois em dois anos, e também quando, por qualquer motivo, deixarem o exercício da tutela ou toda vez que o juiz achar conveniente. Parágrafo único. As contas serão prestadas em juízo, e julgadas depois da audiência dos interessados, recolhendo o tutor imediatamente a estabelecimento bancário oficial os saldos, ou adquirindo bens imóveis, ou títulos, obrigações ou letras, na forma do §1o do art. 1.753.” (...) Art. 1.774. “Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, com as modificações dos artigos seguintes.” [4] - ID Num. 101352172 - Pág. 1 (fl. 27) – ação interdição. [5] - ID Num. (fl. 854) e (fl. 917) – ação interdição.